Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO, BANCO CENTRAL E BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PEDIDO AUTÔNOMO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. TEMA 648 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM JUÍZO. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 648, firmou entendimento de que “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.).
2. Na vigência do atual Código de Processo Civil, é cabível pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum, seja como objeto de ação de produção antecipada de provas, desde que cumpridos os requisitos definidos no Tema 648 do STJ. 2.1. Assim, ainda que em fase de liquidação por arbitramento seja possível determinar ao executado apresentar os documentos necessários à liquidação da obrigação, não há óbice a que a pretensão de exibição dos documentos seja deduzida por meio de ação de antecipação de provas com caráter preparatório para a demanda principal.
3. Recurso conhecido e provido.